Tribunal: TJSP
Processo: 3000867-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos do exequente – Irresignação que aponta como devido exatamente o montante exigido pela exequente e homologado pelo juízo - Razões recursais dissociadas do pedido de extinção do feito por litispendência – Matéria relacionada desprovida de fundamentação – Peça de interposição inepta por falta de

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos do exequente – Irresignação que aponta como devido exatamente o montante exigido pela exequente e homologado pelo juízo - Razões recursais dissociadas do pedido de extinção do feito por litispendência – Matéria relacionada desprovida de fundamentação – Peça de interposição inepta por falta de regularidade formal – Fundamentação restrita a alegado excesso de execução – Peça de impugnação desacompanhada da memória de cálculo, como determina o art. 535, IV, § 2o, do CPC – Inexistência de interesse recursal – Recurso não conhecido por ausência de pressuposto válido e interesse recursal.